Tribunal: STF
Processo: HC 118317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. Não é permitida a prática de sustentação oral por estagiário de advocacia (art. 124, parágrafo único, do RI/STF). 2. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão preventiva. Precedentes. 3. Habeas corpus prejudicado.